Tribunal: TJDFT
Processo: 0740773-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740773-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO COELHO SALINO AGRAVADO: BANCO INTER SA, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Carlos Augusto Coelho Salino em face da r. decisão (ID 169743666, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Banco Daycoval S/A e do Banco Inter S.A., indeferiu a tutela de urgência cujo objeto era a limitação dos empréstimos consignados descontados nos soldos do Autor. O Agravante sustenta, em suma, que demonstrou que os descontos facultativos e obrigatórios em sua folha de pagamento, efetuada pelos Agravados, ultrapassam o percentual de 70% (setenta por cento) da remuneração percebida, comprometendo a subsistência dele. Alega ter comprovado, ainda, a existência de ilegalidades contratuais referentes aos empréstimos em comento, embasando sua pretensão na interpretação analógica da Lei no 10.820/2003, a qual limita os descontos de prestações em folha de pagamento a 30% (trinta por cento) dos vencimentos. Reputa preencher os requisitos para a concessão da medida liminar, sobretudo o perigo de dano, uma vez que o Agravante e a família dele estariam privados das condições básicas de subsistência. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja imediatamente determinada a limitação dos descontos - em folha e em conta corrente - em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida recebida. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O Autor/Agravante voluntariamente contratou diversos empréstimos consignados com os Agravados. De acordo com o contracheque colacionado aos autos pelo Recorrente (ID 166623565 - pág. 3, na origem), o valor bruto do soldo dele, militar da Aeronáutica, é de R$ 14.435,46 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos). No entanto, os empréstimos consignados debitados em folha de pagamento somam a quantia de R$ 4.306,93 (quatro mil, trezentos e seis reais e noventa e três centavos), o que, diferente do alegado, representa 29,8% (vinte e nove inteiros e oito centésimos por cento) da renda mensal bruta dele. Acrescente-se que, conquanto seja possível a limitação em 30% (trinta por cento) dos empréstimos consignados debitados no contracheque dos servidores públicos federais, submetidos à Lei no 8.112/90 (art. 45, § 2o), no caso em exame tal percentual sequer seria aplicável, uma vez que os proventos sobre os quais recaem os descontos advêm de soldo pago pela Força Aérea Brasileira. Destaque-se que os abatimentos nos soldos dos militares das Forças Armadas são regidos por instituto próprio: o art. 14, § 3o, da Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, com o seguinte teor: “Art. 14. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o Na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos”. (grifou-se) Esclarece-se que a referida Medida Provisória tem força de lei e permanece em vigor, por força do art. 2o da Emenda Constitucional no 32, de 2001. Embora haja divergência jurisprudencial, neste eg. TJDFT, sobre a interpretação do supracitado art. 14, § 3o, da MP no 2.215-10/01, filio-me ao firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, de que tal norma autoriza o abatimento de até 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. Confira-se a jurisprudência do c. STJ sobre o tema: “ADMINISTRATIVO. CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA. LIMITE DE DESCONTO DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS, INCLUÍDOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E AUTORIZADOS. 1. A jurisprudência desta Corte tem aplicado aos servidores públicos o entendimento de que "os arts. 2o, § 2o, inc. I, da Lei n. 10.820/2003, e 45, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990, estabelecem que a soma dos descontos em folha de pagamento referentes às prestações de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil não poderá exceder 30% da remuneração do servidor" (AgRg no REsp 1.182.699/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 02/09/2013). 2. Contudo, no que diz respeito às controvérsias relativas a empréstimos consignados em folha de pagamento dos militares das Forças Armadas, deve ser aplicada a Medida Provisória 2.215-10/2001, que é o diploma específico da matéria. 5. Desse modo, ao contrário do que estabelecem as leis que regulam o tema em relação ao trabalhadores vinculados ao regime da CLT (Lei 10.820/2003) e aos servidores públicos civis (Lei 8.112/90 e Decreto 6.386/2008), a legislação aplicável aos militares não fixou um limite específico para empréstimos consignados em folha de pagamento, mas, antes, limitou-se a estipular que, aplicados os descontos obrigatórios e autorizados, o integrante das Forças Armadas não poderá perceber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. 6. Assim, o limite dos descontos em folha do militar das Forças Armadas corresponde ao máximo 70% (setenta por cento) de sua remuneração, aí incluídos os descontos obrigatórios (artigo 15 da Medida Provisória no 2.215-10/2001) e os descontos autorizados (definidos, pelo artigo 16 da mesma MP, como aqueles efetuados em favor de entidades consignatárias ou de terceiros, conforme regulamentação de cada força). 7. Em suma, a parcela da remuneração disponível para empréstimos consignados será aferida, em cada caso, após o abatimento dos descontos considerados obrigatórios, de modo que o militar das Forças Armadas não perceba quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. 8. Conclui-se, portanto, que, em relação aos descontos facultativos em folha de pagamento dos militares das Forças Armadas, deve ser observada a regra específica prevista no artigo 14, § 3o, da Medida Provisória 2.215-10/2001. 9. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1386648/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 25/03/2019) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MARGEM. LIMITE DE ENDIVIDAMENTO. (...) 2. Por força do art. 14, § 3o, da Medida Provisória n. 2.215-10/2001, admite-se o comprometimento de até 70% (setenta por cento) da remuneração bruta do militar das Forças Armadas para a realização dos descontos obrigatórios e o pagamento das despesas autorizadas, tal como os empréstimos consignados em folha. Precedentes. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido”. (REsp 1591097/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 28/05/2018) (grifou-se) “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FIRMADO POR MILITAR. (...) Em que pese a orientação desta Corte no sentido de que as verbas de caráter alimentar depositadas em conta salário são impenhoráveis, a Medida Provisória n. 2.215-10/2001 permite que o militar integrante das Forças Armadas autorize o desconto em folha de pagamento, desde que, excluídos os descontos obrigatórios e os autorizados, a remuneração ou os proventos não sejam inferiores a 30% (trinta por cento). IV - Recurso especial provido”. (REsp 1677121/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 10/11/2017) (grifou-se) No mesmo sentido, os seguintes julgados da 8a Turma Cível, inclusive desta Relatoria: “CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PENSIONISTA FORÇAS ARMADAS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA. LIMITE DE DESCONTO DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS, INCLUÍDO DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E AUTORIZADOS. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL. REGULARIDADE. I. Os proventos sobre os quais incidem os descontos são oriundos de pensão paga pela Marinha do Brasil. II. Os abatimentos nos soldos dos militares das Forças Armadas são regidos por instituto próprio: o art. 14, § 3o, da Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, não verificada incompatibilização com o arts. 62, III, e 192 da CF/88. III. A consignação voluntária, pela pensionista de militar das Forças Armadas, é de até 70% do soldo sendo medida compatível com o limite autorizador definido por lei específica e, por isso, não se mostra suficiente o argumento para exigir a limitação em 30% do desconto em folha de pagamento. Precedentes do c. STJ. IV. Para fins de aplicação do percentual limítrofe determinado na lei específica, devem ser analisados todos os descontos, obrigatórios e autorizados, bem como não pode violar a dignidade da pessoa humana. V. Comprovado que o percentual de desconto respeita o patamar de 70% e não compromete a subsistência da devedora, improcedente o pedido de limitação das parcelas mensais. VI. Seguro prestamista, na espécie, verificada a faculdade na contratação e manifestação favorável, bem como assinatura das páginas do contrato. Demonstrada a regularidade na contratação, não evidenciada a venda casada. VII. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1392097, 07226798020208070001, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 20/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PENSIONISTA. EX-MILITAR. FORÇAS ARMADAS. REGIME PRÓPRIO. MEDIDA PROVISÓRIA no 2.215-10/01. LIMITAÇÃO EM 70% APÓS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E AUTORIZADOS. PECULIARIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NÃO ATINGIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Uma vez que os proventos sobre os quais recaem os descontos advêm de pensão paga pela Marinha do Brasil, órgão que remunera servidores militares, inaplicável o teor da Lei no 8.112/90, que rege apenas os Servidores Públicos Civis da União. 2. Os abatimentos nos soldos dos militares das Forças Armadas são regidos por instituto próprio: o art. 14, § 3o, da Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, que permanece em vigor, por força do art. 2o da Emenda Constitucional no 32, de 2001. 3. Ressalvada a existência de controvérsia jurisprudencial sobre o tema, a consignação voluntária, pelo militar das Forças Armadas, de até 70% do soldo é medida compatível com o limite autorizador definido por lei específica e, por isso, não é argumento suficiente para exigir a limitação em 30% do desconto em folha de pagamento. Precedentes do c. STJ. 4. Para fins de aplicação do percentual limítrofe determinado na lei específica, devem ser analisados todos os descontos, obrigatórios e autorizados. 5. Comprovado que o percentual de desconto respeita o patamar de 70% e não compromete a subsistência da devedora, improcedente o pedido de limitação das parcelas mensais. 6. Inexistindo condenação ou proveito econômico mensurável na demanda, o art. 85, § 2o, do CPC/15 estabelece que os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da causa. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1335009, 07254659720208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pleito de limitação dos descontos de empréstimos efetuados em conta corrente, ressalte-se que o c. STJ julgou, em março de 2022, os recursos repetitivos relativos ao Tema 1085, no qual foi firmada a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Destarte, inexiste supedâneo legal e razoabilidade na aplicação do percentual de limitação dos descontos em folha aos débitos em conta corrente. Registre-se que a tese firmada se aplica aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, pois somente os empréstimos consignados são regidos por legislação própria. Nesse sentido, o seguinte aresto desta eg. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PERCENTUAL MÁXIMO. 30% DA REMUNERAÇÃO. SERVIDORA DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1085.LICITUDE. LIMITAÇÃO MÁXIMA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A limitação dirigida aos empréstimos consignados objetiva instituir um percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor ou afete o direito de perseguir o crédito do credor. Dessa forma, os descontos devem ser limitados a um percentual razoável, a fim de não privar o consignado do indispensável à sua sobrevivência, em face do caráter alimentar dos vencimentos, da preservação da Dignidade da Pessoa Humana (Constituição Federal, artigo 1o, inciso I) e da Proteção Legal do Salário (Constituição Federal, artigo 7o, inciso X). 2. O artigo 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, autoriza a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, com a limitação legal de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor. 3. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.3.1 Assim, inexiste ilicitude nos descontos em conta corrente que superem o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor distrital, por ausência de previsão legal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1430780, 07090039720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, apenas para fins de esclarecimento, registre-se que a situação dos membros das Forças Armadas é distinta da dos militares do Distrito Federal, em que a Lei no 10.486/2002 expressamente restringe os abatimentos autorizados em 30% (trinta por cento). Sob esse prisma, uma vez que a presente demanda trata de soldo pago pela Força Aérea Brasileira, deve ser observado o limite de comprometimento salarial máximo de 70% (setenta por cento) da renda bruta, conforme previsto no art. 14, § 3o, da MP 2.215-10/2001. Como já mencionado anteriormente, no caso concreto, os empréstimos consignados debitados em folha de pagamento somam a quantia de R$ 4.306,93 (quatro mil, trezentos e seis reais e noventa e três centavos), o que, diferente do alegado, representa 29,8% (vinte e nove inteiros e oito centésimos por cento) da renda mensal bruta dele. No entanto, para fins de aplicação do percentual limítrofe determinado na lei específica, devem ser analisados todos os descontos, obrigatórios e autorizados. No contracheque de março/2023 (ID 166623565 - pág. 3, na origem), há informação expressa de que o somatório dos abatimentos constitui o montante de R$ 10.096,61 (dez mil, noventa e seis reais e sessenta e um centavos), o que totaliza 69,9% (sessenta e nove inteiros e nove centésimos por cento) dos proventos brutos percebidos pelo Agravante. Logo, inviável reconhecer a probabilidade do direito do Recorrente. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator